Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725018-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALDEMAR ALVES PEREIRA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. LESÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O mutuário, que recebe o empréstimo para o incremento de sua atividade produtiva, não se qualifica como consumidor, o que afasta a relação de consumo e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Inexistindo a comprovação de lesão ou de qualquer outro defeito do negócio jurídico, deve-se preservar a validade da transação firmada entre as partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, do CDC, 411 e 412, ambos do Código Civil e 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido ausência de fundamentação; b) artigos 6o, 51, inciso IV, e 52, incisos II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação entre as partes é consumerista, devendo ser aplicado o CDC; c) artigo 157 do Código Civil, argumentando ter ocorrido lesão por inexperiência do insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR e TJMG, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 876, § 4o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, suscitando a nulidade da adjudicação do imóvel com Matrícula no 4049. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IURE DE CASTRO, OAB/GO 29.493 (ID 44656676). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA FULGÊNCIO BOTELHO GUIMARÃES, OAB/SP 368.439 (ID 45836992). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 51, inciso IV, do CDC, 411 e 412, ambos do Código Civil e 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.109.714/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 51, inciso IV, e 52, incisos II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 157 do Código Civil e 876, § 4o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque, conforme a Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado IURE DE CASTRO, OAB/GO 29.493 (ID 44656676), e as relativas ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA FULGÊNCIO BOTELHO GUIMARÃES, OAB/SP 368.439 (ID 45836992). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020